Tribunal: TJDFT
Processo: 0714440-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO PROVIMENTO. ABUSOS COMETIDOS DURANTE A PRISÃO. CONDUTAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS ENVOLVIDAS. EXCESSOS E ABUSOS. NÃO EVIDENCIADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ILICITUDE AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. NÃO PROVIMENTO.

1. “Se a privação da liberdade decorreu de decisão judicial proferida por Juízo integrante do Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, é manifesta a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, pois estabelece o artigo 21, XIII, da CF/88, competir à União a organização e manutenção do Poder Judiciário do Distrito Federal.” (Acórdão 1391343, 07020924920218070018, 8a Turma Cível, Relatora: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Data de Julgamento: 02/12/2021, DJe: 16/12/2021).

2. Dispõe o LXXV do art. 5°, da Constituição Federal (CF): "o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença", o qual deve ser interpretado teleologicamente para abranger as prisões provisórias indevidas.

3. A responsabilidade – objetiva – do Estado se fundamenta nos riscos atrelados à atividade que desempenha e na exigência da legalidade e demais princípios que regem os atos administrativos. O art. 37, § 6°, da Constituição Federal (CF) prevê que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

4. A teoria do risco administrativo, adotada pelo ordenamento jurídico, estabelece que a responsabilidade civil do Poder Público é objetiva. Ou seja, provado o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do agente público e o dano, não há necessidade de demonstrar o dolo ou a culpa do agente para que seja configurado o dever de indenizar.

5. O art. 954 do CC estabelece que a prisão ilegal é ato considerado ofensivo à liberdade pessoal, passível de indenização por perdas e danos ou por fixação equitativa do juiz.

6. No caso, a conduta dos agentes policiais na condução do flagrante não evidencia abuso ou excesso. O comportamento dos servidores restou amparado pelo exercício regular do direito, causa que exclui a ilicitude e, em consequência, o próprio dever de indenizar os danos materiais e morais.

7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.